Tribunal: STM
Processo: 7001094-07.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001094-07.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de incompetência
absoluta da JMU, para processar e julgar o feito - acusado foi licenciado das
Forças Armadas, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de falta de condição de prosseguibilidade -
licenciamento do militar, por falta de amparo legal; por maioria, acolheu a
preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz Natural,
para declarar a nulidade absoluta da Sentença recorrida, porquanto usurpada a
jurisdição do CPJ Aer; ademais, fixou a competência do Colegiado de 1º grau para
processar e julgar a citada APM, à qual responde o ex-S2 Aer DIEGO LEÃO
CARNEIRO, devendo revalidar ou não os atos da instrução criminal, nos termos
dos arts. 507 e 508 do CPPM, nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) rejeitava a
preliminar de nulidade da Sentença, por entender estar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001094-07.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DO CUSTOS LEGIS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA
RECORRIDA. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. ALTERAÇÃO DA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO
E REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000425-51.2019.7.00.0000. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA
DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA. NULIDADE.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O entendimento do STM é pacífico quanto à competência da Justiça Militar da
União (JMU) para processar e julgar os agentes que cometem crimes militares
definidos em lei, conforme o art. 124 da Constituição Federal/1988, praticados por
civil ou militar, este, ao tempo do delito, na condição de integrante das Forças
Armadas. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A eventual exclusão do acusado do serviço ativo das Forças Armadas não tem
o condão, por ausência de qualquer previsão legal, de interferir no prosseguimento
da ação penal deflagrada em face do cometimento do crime previsto no art. 315 do
CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes castrenses na condição de militares das
Forças Armadas. Entendimento fundamentado na tese firmada em sede do IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000 e no Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do
STM. Preliminar acolhida por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento por vídeo conferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de incompetência absoluta da JMU, para processar e julgar
o feito — acusado foi licenciado das Forças Armadas —, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de falta de condição de prosseguibilidade
— licenciamento do militar —, por falta de amparo legal; por maioria, em acolher a preliminar
suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz Natural, para declarar a nulidade absoluta
da Sentença recorrida, porquanto usurpada a jurisdição do CPJ Aer; e, ademais, em fixar a competência
do Colegiado de 1º grau para processar e julgar a citada APM, à qual responde o ex-S2 Aer DIEGO
LEÃO CARNEIRO, devendo revalidar ou não os atos da instrução criminal, nos termos dos arts. 507 e
508 do CPPM.

Brasília, 29 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Aer
DIEGO LEÃO CARNEIRO, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, publicada em 1º.8.2019, que o condenou, como incurso no art. 315 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com a concessão do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
Segundo a Denúncia, oferecida na Ação Penal Militar (APM) nº 7000035-12.2019.7.12.0012, e
recebida em 13.2.2019, os fatos ocorreram da seguinte forma:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em setembro de 2017, o S2
DIEGO LEÃO CARNEIRO, qualificado à fl. 135, apresentou à administração militar
Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, adquirido por
intermédio do S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO, qualificado à fl. 148,
com o fim de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados - CESD
2017, realizado no âmbito da Ala 8, nesta cidade.
Segundo restou apurado, o denunciado, a fim de concorrer a uma vaga no citado
processo seletivo, e em cumprimento ao item 2.8.3.5 da ICA 39-22 (Instrução
Reguladora do Quadro de Soldados), apresentou Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e Histórico Escolar, expedidos pela Escola Estadual Professor José Bernardino
Lindoso em 10 de março de 2017 (fls. 31/32).
Todavia, requisitada pela autoridade militar, a Secretaria de Estado de Educação
e Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM informou que o Certificado
apresentado pelo denunciado é falso. No ponto, vale ressaltar a Declaração emitida
pela própria Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, nos seguintes termos:
'(...) não consta em nossos registros no livro e folha a conclusão
de ensino do aluno DIEGO LEÃO CARNEIRO, código SIGEAM:
1161838-8, nascido em 23/08/1995, filho de EDIVANEI DE SOUZA
CARNEIRO e DIANA KLISSIA MARREIRA LEÃO. Afirmamos ainda que o
referido aluno nunca estudou neste estabelecimento de ensino (...) (fl.
33).'.
Ato contínuo ao recebimento da declaração da SEDUC, em conformidade ao item
2.10, letra h, da ICA 39-22, o qual preleciona que a constatação, a qualquer tempo,
de omissão ou falta de veracidade em qualquer uma das informações ou documentos
exigidos do candidato implica a anulação de sua matrícula, bem como de todos os
atos dela decorrentes, o denunciado foi excluído do certame.
Inquirida sobre a falsidade do certificado apresentado, a testemunha Valdiza
Aquino e Silva (fls. 111/112), Pedagoga da SEDUC/AM lotada na Escola Estadual
Professor José Bernardino Lindoso, não reconheceu a assinatura exarada no
documento e apontou indícios de falsidade, destacando o fato do documento
analisado apresentar erro na indicação do nome do Diretor da unidade educacional.
Interrogado em sede inquisitorial, o denunciado afirmou que conhecia a
falsidade do certificado, detalhando todo o processo de obtenção do documento, que
foi adquirido por intermédio do S2 Jefferson Igor Carneiro de Aquino, através
de anúncio publicado no perfil do Facebook do citado militar (fls. 135/137 e 146/147).
Em complemento, inquirido sobre os fatos, o Sd Jefferson Igor Carneiro de
Aquino confirmou ter indicado ao denunciado um anúncio de comercialização de
diplomas falsos, disponível na sua página pessoal do Facebook na data do fato,
afirmando, ainda, ter encaminhado mensagens ao vendedor do documento,
realizando a transação (fls. 148/150).
Apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial (porquanto o indiciado
se recusou a entregar o documento original), fato é que as testemunhas e provas
documentais constantes dos autos podem plenamente suprir a ausência. Além disso,
é cediço que a ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente
falsos.
Assim agindo, o S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO, livre e conscientemente, fez uso
de documento falso, adquirido por intermédio do S2 JEFFERSON IGOR
CARNEIRO DE AQUINO, para concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de
Soldados - CESD 2017, realizado pela Ala 8.
Isto posto, DENUNCIO o S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO e o S2 JEFFERSON
IGOR CARNEIRO DE AQUINO como incursos nas sanções do art. 315, c/c o art. 53,
caput, todos do Código Penal Militar.".
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM rejeitou a Denúncia em
relação ao S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO, pelas seguintes razões:
"(...).
Quanto a DENÚNCIA oferecida no intuito de incluir como coautor o Sd JEFFERSON
IGOR CARNEIRO DE AQUINO, a mesma não merece prosperar.
Isso porque o denunciado fora ouvido em sede de IPM na condição de
TESTEMUNHA, e não como investigado, condição essa que o privou do
direito de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere).
(...).
Pelo exposto, com a devida vênia à ilustre representante do MPM, considero
INÉPTA A DENÚNCIA, por uso de PROVA ILÍCITA, razão pela qual REJEITO A
DENÚNCIA em desfavor de JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO, na forma
do Art 395, I, do Código de Processo Penal combinado com o art. 3º, a, do
Código de Processo Penal Militar.". (Grifos nossos.)
Registre-se, por oportuno, que a Denúncia contra o S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO
foi recebida na APM nº 7000245-63.2019.7.12.0012, por força da Decisão proferida por este Tribunal
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000387-39.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
O réu S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO foi regularmente citado (APM nº 7000035-12.2019.7.12.0012 -
Evento 11).
A testemunha de acusação, VALDIZA AQUINO E SILVA, e a de defesa, DIANA KLISSIA MARREIRA
LEÃO, mãe do apelante, foram inquiridas regularmente (APM nº 7000035-12.2019.7.12.0012 - Eventos
15/16 e 33/34).
Com a condução monocrática do feito, em razão do licenciamento do apelante do Serviço
Ativo da Aeronáutica (IPM nº 7000200-93.2018.7.12.0012 - Evento 1, documento 1, p. 66), o Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, com a concordância das partes, dispensou as fases do art.
427 e do art. 428, ambos do CPPM, passando diretamente aos debates orais e ao julgamento em
audiência una, oportunidade em que o Órgão Ministerial requereu a condenação do acusado à pena
mínima prevista para o delito do art. 315, "caput", do CPM, com direito de apelar em liberdade e com o
benefício do "sursis", por entender que a conduta perpetrada pelo apelante se configurou em fato
típico, antijurídico e culpável, não havendo justificantes e causas excludentes de culpabilidade. A
Defesa, por sua vez, sustentou a atipicidade da conduta, alegando que a obrigatoriedade de
verificação do documento por parte da Organização Militar (OM) denotaria a ineficácia absoluta do
meio. Subsidiariamente, ao destacar que o material não conteria as características de documento
público, formulou pedido para que fossem aplicadas as penas relativas ao uso de documento
particular.
O Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nos arts. 315 c/c 312, ambos
do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o benefício do "sursis" e o regime prisional inicialmente
aberto. No dia 1º.8.2019, o citado magistrado disponibilizou o seguinte provimento judicial, in litteris:
"Conforme registrado em Ata de Sessão Monocrática do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar, realizada neste Juízo, decidiu o Magistrado pela CONDENAÇÃO do
acusado DIEGO LEÃO CARNEIRO, já devidamente qualificado nos autos, como incurso
no crime do art. 315 do CPM, aplicando-lhe a pena final de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, com concessão de sursis (art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM),
já que preenchidos os requisitos legais. Foi concedido, ainda, o direito de apelar em
liberdade (art. 527 do CPPM).
Todos os debates orais, por parte do Ministério Público Militar e da Defesa
técnica, bem como a sentença oral do Magistrado, foram devidamente
registrados em mídia, com áudio e vídeo, e foram juntados ao presente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
processo.
CONSIDERANDO que é medida de segurança (no mais completo registro de voz
e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência.
CONSIDERANDO que exigir que se faça a degravação ou separada de
sentença/decisão escrita é negar valor ao registro da voz e imagem dos próprios
juízes, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que eles dizem e
registram, não havendo sentido lógico ou de segurança, sendo verdadeiro desserviço
à celeridade.
É despicienda a juntada da Sentença/decisão escrita, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (HC 462.253-SC).". (Grifo do autor).
A Defesa do apelante foi intimada da Sentença oral em 11.8.2019 e, em 21 do mesmo mês,
interpôs o Recurso de Apelação (APM nº 7000035-12.2019.7.12.0012 - Eventos 41 e 42).
A Defesa, em suas Razões recursais, aduziu as seguintes preliminares: a perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal, em razão do licenciamento posterior de militar das Forças Armadas; a
incompetência da JMU com a consequente remessa do caso à Justiça comum, considerando que o
apelante passou à condição de civil, invocando a Convenção Americana de Direitos Humanos, incluída
no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992.
No mérito, a Defesa requereu a absolvição do apelante, com base na tese do crime impossível,
ante a falsificação grosseira do documento, e nos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade e
da Intervenção Mínima do Estado, sob o argumento de que o fato ocorrido não trouxe prejuízo ao meio
castrense; e, subsidiariamente, alegou o excesso punitivo estatal, ponderando que o apelante já foi
devidamente punido com o licenciamento das fileiras da Força Aérea (Apelação nº 7001094-
07.2019.7.00.00000 - Evento 1 - 1-RAZAPELA).
O MPM, em suas Contrarrazões, pugnou pelo não provimento do Apelo, face à inexistência das
nulidades suscitadas e à comprovação da materialidade e da autoria delitivas do condenado (Apelação
nº 7001094-07.2019.7.00.00000 - Evento 1 - 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da Sentença
recorrida, por entender que essa foi proferida por Juízo monocrático, manifestamente incompetente, ao
arrepio da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, e, ainda, em franca desconformidade
com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 7000425-51.2019.7.00.0000.
Alfim, manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, pelo
desprovimento do Apelo (Apelação nº 7001094-07.2019.7.00.00000 - Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
1ª PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A DPU, em suas Razões recursais, suscitou a incompetência da JMU para julgar civis em tempo
de paz, com base na ratificação pelo Brasil da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Não assiste razão à DPU.
É pacífico o entendimento desta Corte Castrense quanto à competência da JMU para processar
e julgar os crimes militares definidos em lei, conforme o art. 124 da Constituição Federal, praticados
por civil ou por militar, este na condição de integrante das Forças Armadas.
Consoante se observa da redação do citado dispositivo, o constituinte não efetuou qualquer
distinção entre os autores de crimes a serem processados e julgados perante a JMU. Na verdade,
cingiu-se a estabelecer que os crimes militares — frise-se, e não os crimes dos militares, o que
excluiria os civis — serão definidos pelo legislador ordinário.
Dessa forma, coube ao CPM definir quais seriam os crimes militares e suas condicionantes.
Nessa trilha, estabeleceu-se que a "situação fática" a ser apurada na seara penal castrense, antes de
se amoldar aos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em
uma das hipóteses elencadas nos arts. 9º - crimes militares em tempo de paz — ou 10 — crimes
militares em tempo de guerra —, ambos previstos no Título I da Parte Geral do mesmo código, o qual
estabelece a aplicação da Lei Penal Militar.
Nesse contexto, renovo o precedente abaixo, por meio do qual esta Corte castrense, por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
unanimidade, ratificou a competência da JMU para processar e julgar civis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. OPERAÇÃO PIPA. JULGAMENTO DE CIVIS. RECURSOS
FINANCEIROS. ALOCAÇÃO E SUPERVISÃO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR. CRITÉRIO RATIONAE MATERIAE. PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E DO JUÍZO NATURAL. CONVENCIONALIDADE. (...) RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...) 3. Conforme já restou consignado em inúmeros julgados desta Corte
Castrense, apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa
ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do Juiz
Natural. Precedentes do STM.
4. No que tange ao pleito ministerial da lnconvencionalidade do art. 9º, inciso
III, do CPM (fls. 1.042/1.065), em relação à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, é de valia esclarecer que este Tribunal, em diversas
oportunidades, já se posicionou no sentido da possibilidade de
julgamento de civis por esta Justiça, sem que houvesse violação a citada
Convenção. (...)
Recurso desprovido. Decisão unânime.". (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
56-75.2016.7.10.0010/CE. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Julgamento: 26.10.2017. Publicação: 23.11.2017.) (Grifo nosso.)
Além disso, a própria DPU, em capítulo anterior da peça defensiva, reconhece a competência
da JMU para processar e julgar civis, in verbis:
"De outro turno e tratando-se da Justiça Militar da União, cumpre registrar,
quanto a ela, que dispõe, excepcionalmente, nos crimes militares tipificados em lei
— ao contrário do que sucede com a Justiça Militar do Estado-membro —, de
competência penal sobre réus civis, ainda que em tempo de paz.". (Grifo
nosso)
In casu, não se trata de crime militar praticado por civil; mas de militar que cometera delito
castrense na condição de integrante das Forças Armadas, sendo posteriormente licenciado do serviço
ativo.
O apelante, servindo no Grupamento de Apoio de Manaus, apresentou, em 9.2017, à
Administração Militar da Aeronáutica Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso,
visando a concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017.
O apelante foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica em 31.7.2018 e denunciado em
30.1.2019, resultando o feito em condenação no Juízo "a quo".
Apesar de ostentar atualmente a condição de civil, o crime foi praticando quando era militar da
ativa.
Nesse caso, este Tribunal, recentemente, pacificou o entendimento sobre as alterações
promovidas na JMU pela Lei nº 13.774/2018, fixando, em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), a seguinte tese jurídica (1):
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2°
graus da Justiça Militar da União. (...).".
Em reforço, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi editada a
Súmula nº 17 do STM, aprovada recentemente (DJe 213, de 6.12.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.
Tendo o apelante praticado o crime militar na condição de soldado da Aeronáutica, a JMU é a
competente para processá-lo e julgá-lo, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência
castrense.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU, suscitada pela DPU, por falta
de amparo legal.

2ª PRELIMINAR
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
A DPU sustentou a ausência de condição de prosseguibilidade da APM em razão do
licenciamento do apelante do serviço ativo da Aeronáutica em 31.7.2018, devendo ser declarada a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
perda de objeto do presente feito.
Em sua fundamentação, a combativa Defensoria equivocou-se ao requerer a remessa do feito à
Justiça comum para a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como tentou justificar a
presente preliminar, citando a jurisprudência do STM quanto ao delito de deserção.
De igual forma, não assiste razão à DPU.
O licenciamento do réu do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto
de admissibilidade do Recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto ou afasta a sua legitimidade
para figurar no polo passivo da APM.
Ao tempo da consumação do delito, o réu ostentava a condição de militar em serviço ativo, e a
ação foi praticada contra à Administração Militar.
Em consequência, a sua exclusão das fileiras da Aeronáutica não obsta o prosseguimento da
ação, tampouco macula a sanção penal eventualmente aplicada.
É firme o entendimento deste Tribunal nessa matéria, conforme se verifica no seguinte Aresto:
"EMENTA: APELAÇÃO. MILITAR LICENCIADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. (...). 1. O licenciamento superveniente do militar não
desfigura a natureza castrense do delito praticado, tampouco altera competência
para conhecer desses fatos, a qual é fixada com fulcro nas circunstâncias reinantes à
época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode ser cometido tanto por militar
quanto por civil.
Preliminar rejeitada por unanimidade (...) Decisão unânime.". (Apelação nº 46-
78.2010.7.12.0012/AM. Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. DJe:
24.10.2014.)
Além disso, o apelante foi condenado pelo Juízo "a quo" por uso de documento falso, art. 315
do CPM, delito militar impróprio, que pode ser praticado por agente civil ou por militar, ou seja, não
exige qualidade especial do agente.
Entendo ainda que ocorreu a preclusão consumativa, posto que o apelante foi licenciado do
serviço ativo antes mesmo da Denúncia, em 30.1.2019, sem que haja qualquer manifestação da
Defesa quanto à ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade nas fases anteriores do
feito.
Ademais, a DPU inovou no feito, surpreendendo os sujeitos processuais e incorrendo na
inconcebível supressão de instância, que ocorre quando este grau "ad quem" passa a deliberar sobre
matéria não enfrentada no primeiro grau de jurisdição.
Por fim, a Defesa sustentou a ausência de condição de prosseguibilidade, com base na
jurisprudência castrense do crime de deserção, olvidando que, entre os propriamente militares, esse é
o único a exigir o "status" de militar como condição de procedibilidade para o processamento do feito,
conforme o art. 457, § 2º, do CPPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de extinção do processo por
ausência de condição de prosseguibilidade em razão do licenciamento do apelante, por falta de
amparo legal.

3ª PRELIMINAR - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECORRIDA
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª ARILMA CUNHA DA
SILVA, manifestou-se, preliminarmente, pela nulidade absoluta da Sentença recorrida, por entender
que essa foi proferida por Juízo monocrático, manifestamente incompetente.
O Juiz Federal da JMU da Auditoria da 12ª CJM, conforme as suas peculiares
interpretações do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça
Militar da União - LOJMU), com a alteração promovida pela Lei nº 13.774/2018, introduziu questionável
componente neste feito.
O Magistrado, com base na condição pessoal do acusado, que fora excluído das fileiras da
Força Aérea Brasileira em 31.7.2018 (IPM nº 7000200-93.2018.7.12.0012 - Evento 1 - IP-PROCE1 - fl.
66), deixou de cientificar o CPJ Aer para a Sessão de Julgamento, realizando-o monocraticamente, ao
arrepio da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, e em desconformidade com a tese
fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Exsurge questão de âmbito processual, capaz de impor nulidade ao julgamento e à Sentença
condenatória, porque praticados por Juízo monocrático, manifestamente incompetente.
Diante dessas circunstâncias, a PGJM invocou a presente preliminar, a qual trata de nulidade
absoluta, consubstanciada na conduta do Juízo "a quo", violadora do Princípio Constitucional do Juiz
Natural.
Paralelamente, a hipótese inobservou o Princípio do Devido Processo Legal.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
O vértice da problemática está relacionado com a alteração legislativa implementada na
LOJMU, no que tange à definição das competências dos órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de
1º grau — Juiz Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça — quando do
julgamento de agente civil, ao qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações relativas ao processamento de ex-militares na 1ª
Instância da JMU restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a
compreensão de todas as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados
surgirão, reclamando a sua pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão
apaziguadas com a esperada consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa
necessidade.
Contudo, em qualquer conjuntura, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis
deve ser feito com a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as
formalidades procedimentais e os seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se
inalteradas e a sua eventual inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.
O deslocamento de competência realizada pelo Magistrado, monocraticamente, foi indevido.
Conspirou contra a regularidade instrumental, caracterizou clara violação à competência do CPJ Aer e
demonstrou total inobservância ao Devido Processo Legal.
De fato, desde a instauração, a APM tramitou sem qualquer interveniência do CPJ
Aer, na fase de instrução criminal.
A rigor, caso fosse necessária a superveniente análise de cunho eminentemente competencial,
essa apreciação deveria recair exclusivamente sob o encargo do referido Colegiado.
Importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos da LOJMU,
com nova redação, os quais estabelecem:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais,
nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018).
(...)
Art. 28. Compete ainda aos Conselhos:
(omissis)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução
criminal ou julgamento; (...).
À evidência, qualquer questão incidental relativa a processo em tramitação, inclusive a de
competência, demandaria a deliberação do CPJ Aer, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da
vigente LOJMU.
Portanto, no caso dos autos, apenas o Colegiado do Juízo "a quo" está legitimado para o
exercício de reconhecimento de sua eventual incompetência, se fosse a hipótese.
O Colegiado detinha o processo, nele funcionava regularmente, estando designado por
distribuição anterior ou, eventualmente, por seguir critério de prevenção.
Nessas circunstâncias, o "juiz" sempre será competente ainda que apenas para, com tirocínio,
reconhecer a sua incompetência — absoluta —, e solucionar o "incidente". Tal conjuntura, na hipótese,
alinha-se como atributo privativo do Colegiado.
Trata-se do instituto jurídico, originário do Direito Alemão, conhecido como "Kompetenz-
Kompetenz", o qual compôs a abordagem do Ministro Edson Fachin, na Reclamação nº 28.250/MC/DF
(Decisão monocrática: 13.9.2017. Publicação: 18.9.2017.), com o seguinte teor:
"(...) por óbvio, o Juízo de primeiro grau, ainda que incompetente, tem
competência para avaliar sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz) e, em
regra, não convém à Suprema Corte antecipar-se a tal análise. (...).".
Dito de outra forma, a análise competencial, como preâmbulo do processamento do feito, recai
sobre a autoridade acionada para a prestação jurisdicional. Nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes
assim fundamenta no bojo da Ação Rescisória nº 2.701/RJ (Decisão monocrática: 10.8.2018.
Publicação: 14.8.2018.):
"Inicialmente, segundo doutrina alemã, o Postulado 'Kompetenz-Kompetenz'
promana que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de
forma que nenhum juiz é totalmente incompetente pois, ao verificar sua
incompetência absoluta, tem atribuição para reconhecê-la.".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
Nesse compasso, vale assinalar que o eventual reconhecimento de incompetência, pela
autoridade judiciária (singular ou colegiada) a quem o feito encontrava-se originalmente distribuído (ou
prevento), dá ensejo, como corolário, à sua remessa ao Juízo entendido competente.
Contudo, sem qualquer provocação, o Juiz Federal da Justiça Militar, de maneira monocrática,
avocou para si o processo, usurpando a competência do CPJ Aer.
Situações similares, relativas à usurpação de competência, já foram apreciadas neste Tribunal,
cujo desfecho fora a nulificação da Decisão em desconformidade com o Princípio do Juiz Natural. Nesse
sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROCESSO INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28,
INCISO V, DA LEI Nº 8.457/92. NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS
AUTOS À ORIGEM. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE. Compete aos Conselhos
Permanente (CPJ) e Especial de Justiça (CEJ) decidir sobre as questões de direito ou de
fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento - art. 28, inciso V, da Lei nº
8.457, de 4.9.1992, Lei de Organização Judiciária. Pelo princípio constitucional do Juiz
Natural, a decisão que cabe ao CPJ e ao CEJ não pode ser substituída por monocrática.
Nesses casos, a Decisão é nula, nos termos do art. 500, inciso I, do CPPM. Decisão
unânime."; (STM. Correição Parcial nº 96-68.2014.7.01.0401. Relator Ministro Gen Ex
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Julgamento: 3.9.2014. Publicação: 9.9.2014.) (Grifo
nosso.)
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE AO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
DEFERIMENTO EM PARTE. Na exata dicção do artigo 28, inciso V, da Lei nº
8.457/1992, compete aos Conselhos de Justiça 'decidir as questões de direito e as de
fato suscitadas durante a instrução criminal ou Julgamento'. A Juíza-Auditora, ao
decidir pela 'sustação do processo', invadiu a competência do Conselho Permanente
de Justiça, chamando, para a hipótese, a nulidade preconizada no artigo 500, inciso I,
do Código de Processo Penal Militar. Em que pese ter sido rotulado pela Magistrada a
quo como 'despacho mero expediente', o ato questionado é efetivamente uma
decisão, mais precisamente uma decisão interlocutória simples, em face de conter
inescondível carga decisória, resolutiva de sua questão de fato e de direito suscitada
pelas partes no curso do Processo. Deferimento, em parte, da Correição Parcial para
anular o ato judicial atacado e para determinar que os requerimentos do MPM e da
DPU sejam submetidos à apreciação do Conselho Permanente de Justiça, a quem
cabe decidi-los. Decisão unânime.". (STM. Correição Parcial nº 7000264-
75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 22.5.2018. Publicação: 8.6.2018.) (Grifo nosso.)
O deslocamento de competência promovido pelo Magistrado de 1ª Instância nos presentes
autos escapou à normalidade instrumental, porque foi convertido em medida violadora dos institutos
processuais de observância irrestrita.
Dessa forma, os Juízes Federais da Justiça Militar agiram de forma açodada ao negar a
competência do CPJ Aer.
Mas não apenas isso.
Tais Magistrados efetuaram a subtração de temas que se sujeitariam à jurisdição do Colegiado
"a quo".
Porém, a Defensoria Pública, no interesse do réu, e o órgão do MPM, como fiscal da lei atuando
em primeira instância, não se insurgiram contra tais atos processuais, instrutórios e decisórios.
Por isso, ainda que veladamente, o ato pelo qual o Juiz Federal da JMU atribuiu a si,
monocraticamente, a competência para processar, foi apenas a primeira fórmula de âmbito processual
que restou infringida, porquanto profanadora ao Devido Processo Legal.
Essa violação, todavia, está imbricada na questão de fundo, de maior amplitude, afinal, que é a
incompetência para julgar.
Nessa senda, conforme dito, é perfeitamente plausível a nulificação da Sentença, a partir da
consecução desta infringência de âmbito constitucional (Juiz Natural).
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, provém do STM. A
sua Exposição de Motivos está insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no
tocante aos civis, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento
dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-
Auditor [denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura
Militar]: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis
ou militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem
continuar tendo suas condutas julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis
que cometerem crime militar.".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte
redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de
devolução de inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018.).
A inovadora concepção legislativa inspira-se na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
Hierarquia e à Disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas.
Por isso, havia movimento na doutrina e em algumas decisões do STF, sinalizando que os civis
não deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados
com a compreensão dos valores castrenses, supostamente violados com a conduta delitiva, entre
outras idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao apelante, ex-Soldado, deve ser vista de outra forma,
pois, à época dos fatos que lhes foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com a Força
Aérea Brasileira, ou seja, era militar da ativa. Assim, a conduta perpetrada entrelaça-se com a
atividade castrense, trazendo repercussões no tocante aos valores tutelados.
A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de Escabinato,
é essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são
inerentes, na profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita
prestação jurisdicional nesta esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base
principiológica de sua existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJMU a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não
militar).
Nesta equação, a caracterização de crime de natureza militar mantém-se preservada. No
entanto, para efeito de definição competencial (se Juízo monocrático ou Escabinato), realiza-se
substancial diferenciação. Numa vertente, está aquele que se encontrava inserido no contexto
castrense (relação funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-
se o agente que nunca teve qualquer vínculo com as Forças Armadas e, por isso, sequer conhece,
minimamente, os valores cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, não se pode dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor
moral/ético, estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. A solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.
A discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a situação que
decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo). Nela,
evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora
do foro "privilegiado" implica a alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado.
Note-se que os aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação
daquele que detinha a condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por
alguma razão, deixou de ostentá-la. Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e
conclama a jurisdição da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJMU, não induz à determinação de que, nos
processos em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente desta condição

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
estabeleceria a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese arguida, estar-se-ia aceitando que
a desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU.
Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria estampada a permissão de que o
próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o órgão jurisdicional
ao qual se submeteria.
Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual reside o Escabinato, subtraindo
do Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na
caserna e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão
comportamental. Logo, deve pautar-se adequadamente no convívio com os colegas, bem como no
meio civil. A rigor, embora excluído, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de
contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual a observância de valores
inegociáveis impera.
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado
tratamento da eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e
comprometeram a estrutura basilar das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com
os valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no
concerto de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente
ao Juízo monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador de 1º grau, fatalmente haverá risco de
falha na prestação jurisdicional por faltar componente elementar. O equilíbrio, segundo a concepção
histórica da JMU, deriva da constituição do Escabinato.
Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.
A diferenciação exsurge de a situação envolver policial militar licenciado das fileiras do
contingente do Órgão de Segurança Pública ao qual integrava, em momento posterior à consumação
do delito que lhe foi imputado.
No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual, em nenhuma hipótese, processa
e julga civis, aspecto que a difere da JMU (processa e julga civis e militares). Assim, restou firmado o
entendimento de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao momento da prática ilícita.
Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da
condição de policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.
Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR
COMETIDO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar cometido por militar no exercício da função.
Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre
em relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do cometimento
do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior
(exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento.". (STJ. RHC nº 20.348/SC.
Relatora Ministra Dra. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Órgão Julgador: 6ª Turma.
Julgamento: 24.6.2008. Publicação: 1º.9.2008.) (Grifo nosso.)
Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:
"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação constitucional do
§ 4º do artigo 125 da Constituição da República é clara ao limitar a competência da
Justiça Militar Estadual de processar e julgar apenas os militares dos Estados,
excluindo, portanto, o civil.
Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época dos fatos,
deixou de sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito policial militar, o que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
importaria em reconhecer a possibilidade de um civil ser processado perante Justiça
incompetente, contrariando disposição constitucional expressa.
(...)
É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser
alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração). A Justiça Militar é
Justiça especializada, e a sua competência é prevista pela Constituição Federal,
constituindo o juízo natural para o julgamento de crimes como o da espécie, isto é,
crime militar cometido por militar no exercício da função. A garantia do juízo natural
liga-se à ideia de anterioridade, devendo ser verificada à época do cometimento do
crime, ou seja, qual o juízo que à época do cometimento do crime se mostrava
competente. Nesse sentido, veja-se a mais abalizada doutrina:
'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os
órgãos jurisdicionais 'ad hoc' e 'ex post facto', a garantia do juiz natural, na
Justiça Criminal, presenta-se dupla, a saber:
a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de
processamento da causa e julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele
tido como competente à época da prática da infração penal; e
b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da unidade
e do monopólio da administração da justiça, assim como o determinante da
independência de seus agentes, não serão ameaçados pela constituição de
tribunais ou de órgãos excepcionais e submissos a outro poder do Estado.'
(Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).
Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto cometimento do
crime de que o juízo competente seria a Justiça Militar, não poderá por decisão sua
furtar-se a este juízo, requerendo voluntariamente a sua exoneração antes da
instauração do inquérito policial.". (Grifo nosso.)
A compreensão trazida pelo STJ ajusta-se, perfeitamente, à tônica do assunto em exame. Dessa
forma, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias
(pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJMU, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para
a pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens
legis". Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos
Conselhos de Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria
com civil, a quem é imputada a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, a interpretação estampada no ritual processualístico evidenciado não pode
prosperar. O CPJ Aer prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista
que, por ocasião da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a
interpretar a LOJMU, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/2018.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Segue a abordagem correspondente.
Cumpre registrar que o tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, foi
fixada diretriz tendente a lhe trazer solução eficaz, no âmbito do IRDR apresentado pela PGJM,
materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo escopo é a pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica (1):
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau
da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense,
inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma,
poderão os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a)
caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento,
nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à
solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC (...).". (Grifo nosso.)
Vale destacar que, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi editada a
Súmula nº 17 do STM, aprovada recentemente (DJe 213, de 6.12.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.
Ressalta-se que a aplicação de Lei (LOJMU), tão essencial para o funcionamento e a
organização da JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar toda a gama de princípios e
de valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição do agente, ao tempo do crime, deverá ser o
norte para estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
A praça militar deverá ser processada e julgada pelo CPJ, e o civil (inclusive na condição de ex-
praça detentor de Certificado de Reservista - R2), monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a
condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da
LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do
crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJMU previu,
literalmente, apenas a submissão do militar ao CPJ. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos
casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do
Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no
tocante à competência do CPJ - art. 27 da LOJMU.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e
se apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva
Mobilizável, o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à
luz dos conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da
sociedade.
E foi exatamente esse o espírito condutor da Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto
de Lei estruturante da sancionada Lei n° 13.774/2018.
Portanto, a análise conjunta dos dispositivos da LOJMU alterados desponta imperiosa. No inciso
I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Repare-se que inexiste referência ao inciso II do
art. 9º, do mencionado Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJMU arrola ao delimitar a competência do
Juízo monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício
da prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira
militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do
essencial julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os
conhecimentos jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJMU, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da Justiça Militar.
A vigência da Lei n° 13.774/2018 oferece alerta para as históricas características da JMU,
justamente aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nesta plataforma, o Escabinato sempre teve imensa relevância, o que define a especialidade
da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos jurídicos e os
juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes
profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da
missão constitucional das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 13/11/2020 14:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219673d81f
Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de
militar da ativa. Para clarear, se o réu ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse
público, externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz
das bases militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Esta interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir
sobre a matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo
contrário, a observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de
Direito.
No âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela
dos serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a
separação e o respeito, conforme cada caso concreto, das competências constitucionais
declinadas aos Conselhos de Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, houve equívoco na condução da marcha processual, sob o formato
monocrático. Além disso, incorreu em desconsideração de aspectos formais relevantes, inspiradores de
nulidade, implicando a inobservância do Devido Processo Legal.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado
IRDR e no Enunciado nº 17 da Súmula do Tribunal, recairiam sobre o CPJ Aer do referido Juízo Militar o
processo e o julgamento do nominado acusado, em razão da prática delitiva que lhe fora imputada
(art. 315 do CPM).
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz
Natural, para declarar a nulidade absoluta da Sentença recorrida, porquanto usurpada a jurisdição do CPJ
Aer. Ademais, fixo a competência do Colegiado de 1º grau para processar e julgar a citada APM, à qual
responde o ex-S2 Aer DIEGO LEÃO CARNEIRO, devendo revalidar ou não os atos da instrução criminal, nos
termos dos arts. 507 e 508 do CPPM.

(1) Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101208ec00ee

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001094-07.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a preliminar,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por entender estar preclusa a
matéria.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Aer
DIEGO LEÃO CARNEIRO, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, publicada em 1º/8/2019, que o condenou como incurso no crime do art. 315 do
CPM, aplicando-lhe a pena 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com concessão de "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Preliminar de nulidade da Sentença - competência do Conselho Permanente de Justiça
3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de nulidade da Sentença, ao argumento de
que o feito foi julgado por Juízo monocrático, manifestamente incompetente, em violação ao que dispõe a
Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, e, ainda, em franca desconformidade com a tese
fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 7000425-51.2019.7.00.0000.
4. Não assiste razão ao Parquet militar.
5. A matéria já foi amplamente debatida neste Plenário e, em todas ocasiões, tenho defendido que essa
preliminar está sendo arguida de forma extemporânea como será demonstrado adiante.
6. No caso em tela, os autos informam que o apelante foi licenciado do Serviço Ativo da Aeronáutica
(Evento 1, documento 1, p. 66, do IPM nº 7000200-93.2018.7.12.0012).
7. Em virtude disso, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM passou a conduzir
monocraticamente o feito, havendo, inclusive, concordância das partes, quando o citado magistrado
dispensou as fases do art. 427 e do art. 428, ambos do CPPM, passando diretamente aos debates orais e
ao julgamento em audiência Una, o que leva a concluir, por óbvio, que houve preclusão em relação a
essa matéria por ausência de impugnação das partes.
8. No presente caso, a preliminar ora suscitada não merece ser acolhida, pelas seguintes razões:
8.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da
1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição, por
parte da PGJM, na qualidade de Custos Legis, de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado
para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e
"opportune tempore". Nesse compasso, entendo que a decisão do Juiz togado tendente a conduzir o feito
de forma monocrática deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na
alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101208ec00ee
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça." (destaquei).
8.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da Ação Penal Militar como a Defesa se quedaram inertes no
que se refere ao teor da Decisão declinatória, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque
sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta
Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante
aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria
criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância
com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência
da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada
alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:49:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101208ec00ee
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer
a questão foi impugnada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de
natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já
que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição
processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida
pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
ocorrido equívoco, teria operado a prorrogação da competência a partir do momento em que o juiz
togado instruiu o processo até a prolação da decisão meritória. Isso porque viola a exigência estabelecida
pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à
arguição do vício no momento processual oportuno.
10. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar,
caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, o feito foi
conduzido monocraticamente pelo juiz togado com base no estabelecimento de jurisdição
interna corporis , a qual é fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º
13.774, de 19 de dezembro de 2018).
11. Portanto, como o juiz togado permaneceu vinculado ao processo, sem que houvesse qualquer
impugnação das partes, sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte
revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da
preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da
Sentença, por entender estar preclusa a matéria.
Brasília, 29 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator